Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto.
1.1. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (CPP, art. 155).
2. A condenação por estupro de vulnerável exige prova segura da materialidade e da autoria, sendo insuficiente a mera narrativa da vítima desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes.
3. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, deve ser coerente e corroborada por outros meios de prova, especialmente quando há contradições entre os relatos prestados nas fases inquisitorial e judicial.
4. As versões divergentes sobre aspectos essenciais, incluindo o local, a quantidade de episódios e a dinâmica dos fatos, com discrepâncias entre relatos prestados na fase policial, no depoimento especial e em Juízo, são inconsistências que não se limitam a detalhes periféricos, afetando o próprio núcleo da imputação.
5. Os relatos apresentados pela vítima e replicados na denúncia não foram corroborados por elementos probatórios idôneos e independentes, diante do laudo pericial negativo para sinais físicos compatíveis com a agressão sexual e a oitiva de testemunhas imparciais que refutaram anormalidades, gritos ou mudanças comportamentais relevantes.
6. A jurisprudência veda a utilização de testemunhos indiretos como prova exclusiva para condenação, exigindo-se elementos probatórios convergentes e idôneos que sustentem a versão acusatória.
7. A ausência de laudos periciais conclusivos, de testemunhas presenciais e de outros indícios objetivos impede a formação de juízo de certeza necessário à condenação penal.
8. A dúvida razoável quanto à veracidade dos fatos narrados impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a manutenção de sentença condenatória fundada em prova frágil e contraditória.
9. Recurso conhecido e provido.